Tribunal: STJ
Processo: 5010156-46.2024.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968891 - RS(2025/0226234-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CLEUSA LUCIANA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDWARD NUNES MACHRY - RS067219
ALDA CRISTINA DE SOUZA FREITAS - RS058272
LUCIANE PETERSEN - RS110473
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f1a7328-4bff-4a10-929f-2803e14340ee

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f1a7328-4bff-4a10-929f-2803e14340ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968891 - RS (2025/0226234-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CLEUSA LUCIANA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDWARD NUNES MACHRY - RS067219
ALDA CRISTINA DE SOUZA FREITAS - RS058272
LUCIANE PETERSEN - RS110473
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o agravo
que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante deixado
de impugnar específica e adequadamente o referido fundamento.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEUSA LUCIANA DA
SILVA contra decisão da lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica do verbete sumular 7 do STJ,
atraindo o óbice da Súmula 182 do STJ (e-STJ fls. 616/618).
Sustenta a parte agravante, em síntese, que impugnou devidamente a
incidência da Súmula 7 do STJ, porque o caso demandaria mera revaloração jurídica dos
Documento eletrônico VDA52644735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: c7a4d183-d3d2-4fa5-8a07-91b6a9b24285

fatos e das provas já descritos no acórdão recorrido, sem revolvimento do conjunto
probatório (e-STJ fls. 631/632).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não formulou impugnação (e-STJ fl. 666).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
moldes do
III, do
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
A propósito, confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
(Grifos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
acrescidos)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014).
vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) [Grifos
recorrida;
acrescidos]
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou que a análise acerca da demanda
importaria na incursão no acervo fático-probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ (e-STJ
fls. 616/618).
Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, o agravante
não infirmou de forma clara e específica esse fundamento, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade, que impõe à parte recorrente o ônus de explicitar, de forma
Documento eletrônico VDA52644735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: c7a4d183-d3d2-4fa5-8a07-91b6a9b24285

específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a decisão atacada deve ser
reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, o que não
ocorreu.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a decisão
atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu
desacerto, o que não ocorreu.
Não se mostra suficiente, para fins de impugnação aos fundamentos
da inadmissão do recurso especial, a mera alegação genérica de desnecessidade de reexame
fático-probatório, ainda que haja menção à tese recursal.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se
entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-
probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
CPC/2015.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
DE
INADMISSIBILIDADE
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a simples
Súmula 7/STJ,
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
O cotejo com as premissas fáticas de que
breve menção à tese sustentada.
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.829.565/SP,
julgado em
DJe de
) [Grifos acrescidos)
5/10/2021,
22/10/2021.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52644735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: c7a4d183-d3d2-4fa5-8a07-91b6a9b24285

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52644735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:18
Código de Controle do Documento: c7a4d183-d3d2-4fa5-8a07-91b6a9b24285

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.891 / RS
Número Registro: 2025/0226234-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101564620244049999
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUSA LUCIANA DA SILVA
ADVOGADOS : EDWARD NUNES MACHRY - RS067219
ALDA CRISTINA DE SOUZA FREITAS - RS058272
LUCIANE PETERSEN - RS110473
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA URBANA (ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEUSA LUCIANA DA SILVA
ADVOGADOS : EDWARD NUNES MACHRY - RS067219
ALDA CRISTINA DE SOUZA FREITAS - RS058272
LUCIANE PETERSEN - RS110473
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA54009193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:56
Código de Controle do Documento: ef6f0b33-bee4-4820-8fde-16662a5158fa

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:56
Código de Controle do Documento: ef6f0b33-bee4-4820-8fde-16662a5158fa